Tribunal: STF
Processo: ARE 1415866
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS DE BARRA MANSA/RJ Nº 4.060, DE 2013, E Nº 4.616, DE 2017. REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. DESTINAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 1.010. RE Nº 1.041.210-RG/SP. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. GRATIFICAÇÕES. ADPF Nº 597/AM. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de decisão proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Convém assinalar que esta ação foi a mim distribuída por dependência justificada pela prevenção à Pet nº 10.768/RJ, na qual neguei seguimento a pedido de concessão de efeito suspensivo relacionado à decisão aqui também atacada (e-doc. 18). Trago a ementa da Pet julgada:



     “PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ENUNCIADOS Nº 634 E Nº 635 DA SÚMULA DO STF. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO STF NÃO INAUGURADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    2. Transcrevo, por oportuno, o trecho decisório da decisão ora impugnada da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Examinados, decido: 



    Trata-se de representação por inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por meio da qual se pretende a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 13, 14, parágrafo 1º, e 15, todos da Lei n.º 4.060/2013 e da expressão ‘arbitramento ou acordo, dívida ativa, honorários administrativos (no patamar de 10%)’, constante do artigo 2º da Lei n.º 4.616/2017, ambas do Município de Barra Mansa. O Colegiado acolheu a representação, na forma das ementas acima transcritas. 



    Da leitura dos acórdãos recorridos e das razões recursais, verifica-se que a questão tratada nos autos passa, necessariamente, pelo exame dos fatos e da legislação local (Lei Municipal nº 4.616/2017), daí esbarrando a pretensão no óbice das Súmulas nº 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 do Supremo Tribunal Federal (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).¿ 



    Nesse sentido:¿ 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SIMAS). INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1317026 RJ 0303939-14.2017.8.19.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SIMAS). INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1312967 RJ 0266610-94.2019.8.19.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/06/2021) 



    Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso interposto.” (e-doc. 10; grifos no original).



    3.1 Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 7), o recorrente aponta ”violação direta aos art. 5º, caput, e inciso XIII, art. 18, art. 22, inciso I, art. 37, caput e inciso XI do CFRB”. 



    3.2 Apresenta jurisprudência e sublinha que o “E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de Advogados Públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais, desde que observada a incidência do teto remuneratório dos ministros do Supremo Tribunal Federal (artigo 37, XI, da CF)”. Enfatiza que “a competência legislativa acerca do Direito Administrativo é comum, porquanto pressuposto necessário à autonomia política e administrativa dos entes – manifestação da Teoria dos Poderes Implícitos”. 



    3.3 Afirma não violados os princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência, interesse coletivo e proporcionalidade. Nesse mesmo sentido, enfatiza que não há como se restringir o recebimento de honorários apenas em sede judicial e destaca a lógica da desjudicialização e da solução adequada dos conflitos. 



    3.4. Assevera que a Gratificação de Atividade Jurídica está intrinsecamente ligada ao princípio da eficiência, que possui natureza salarial e tem como escopo incentivar o aprimoramento das atividades; tal como ocorreu nas GDATA percebidas pelos Procuradores Federais. 



    3.5 Alerta para o risco de dano grave ou de difícil reparação e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, “caso seja mantida a inconstitucionalidade dos dispositivos, modulação dos efeitos da decisão [...] que seja ex nunc”.



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro salienta que ”a hipótese dos autos não versa sobre a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais pelos Procuradores do Município”. Afirma que ao caso é aplicável o enunciado nº 279, nº 280, nº 636 Súmula e o Tema RG nº 890 (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como é de se observar, o caso sob exame se iniciou com incidente de arguição de constitucionalidade que discutia se os “artigos 13, 14, parágrafo 1º, e 15, todos da Lei n.º 4.060/2013, e a expressão ‘arbitramento ou acordo, dívida ativa, honorários administrativos (no patamar de 10%)’, constante do artigo 2º da Lei n.º 4.616/2017, ambas do Município de Barra Mansa” conflitavam com os preceitos inscritos nos arts. 9º, caput, §§ 1º e 4º, 77, caput e incs. II e VIII, e 345; todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 1, p. 3).



    6. Eis o teor dos dispositivos atacados:



    “Lei n.º 4.060, de 20 de maio de 2013. 



    Reestrutura a Procuradoria Geral do Município de Barra Mansa (PGMBM) e dá outras providências. 



    (...) Art. 13. Os cargos de Assessores do Procurador Geral criados pela Lei 3.913/2010 ficam transformados em Assessores Jurídicos, identificados pelos símbolos CC2, para atender às atribuições de assessoramento à Procuradoria Geral do Município e são de provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, observadas as limitações estabelecidas nesta lei e na Lei 4.038/2012, de 2 de outubro de 2012. 



    Art. 14. A remuneração dos cargos de Procurador do Município será estabelecida pela legislação municipal em vigor.



     §1º - Aos vencimentos recebidos pelos Procuradores acrescentar-se-ão verba honorária e Gratificação de Atividade Jurídica, nos termos desta lei. 



    Art. 15. Fica criada a Gratificação de Atividade Jurídica, de natureza pessoal e remuneratória, fixada no valor de 1000 (mil) UFM’s, observado o que segue: 



    §1º - A gratificação instituída por este artigo somente será paga aos Procuradores do Município em atividade judicial, enquanto estiverem no exercício e em razão das atribuições disciplinadas nesta lei, excluídos aqueles que exerçam atividade exclusivamente extrajudicial. 



    §2º - Aplica-se para todos os efeitos o artigo 3º da Lei 2.880, de 27 de setembro de 1996 à parcela prevista neste artigo. 



    §3º - Sobre a parcela referida no caput deste artigo incidirá contribuição previdenciária para todos os fins legais.” 



    “Lei n.º 4.616, de 10 de fevereiro de 2017. 



    Dispõe sobre a criação do Fundo Especial dos Procuradores do Município de Barra Mansa, por incremento de arrecadação e honorários advocatícios em virtude da Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015. 



    (...) Art. 2º O FEPM tem por finalidade receber os recursos financeiros destinados ao rateio dos honorários advocatícios, oriundos de sucumbência, arbitramento ou acordo, dívida ativa, honorários administrativos (no patamar de 10%), do Procurador Geral, Subprocurador Geral e Procuradores de carreira do Município afetos à Administração Direta, os quais pertencem a estes, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, e que estejam lotados e ocupando o cargo de Procurador do Município, Procurador Geral e Subprocurador Geral do Município.”



    7. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheu a representação em decisão assim ementada:



    “Representação por Inconstitucionalidade de dispositivos legais de legislação editada pela Câmara Municipal de Barra Mansa. Alegação de violação à regra do Concurso Público e da destinação dos Cargos em Comissão ás atribuições de direção, chefia e assessoramento - arts.77, II e VIII e 345 da CE/RJ c/c o art.37, II e V da CF. Manifesta inconstitucionalidade bem ressaltada no pleito inicial e constante do Parecer Ministerial cujos fundamentos se adotam. Acolhimento da Representação.” (e-doc. 2).



    8. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa do julgado:



    “Embargos declaratórios. Argumentação do recorrente que vai muito além do que estabelece o artigo 1022 do CPC-15. O inconformismo da parte com o aresto embargado, não justifica o provimento do recurso integrativo. Súmula 52 deste Tribunal. Inexistência das hipóteses relacionadas no artigo 1022 do CPC-15 ou mesmo qualquer das falhas relacionadas no artigo 489, § 1º, do mesmo Código. Recurso desprovido.” (e-doc. 5).



    9. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, destacando nas ementas a questão da violação à regra do concurso público e da destinação dos Cargos em Comissão às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    10. Por esse ângulo, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em análise de Repercussão Geral e fixou o Tema RG nº 1.010 que trata de controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão. O leading case relacionado ao caso (RE nº 1.041.210-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2018, p. 22/05/2019) ficou assim ementado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (grifos no original).



    11. Como se observa, o Tribunal a quo não se afastou do que definido pelo Supremo Tribunal Federal. Cito ainda, em idêntico sentido, recente julgado que bem se amolda ao presente julgamento:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. ANTC. LEGITIMIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE SERGIPE N. 232/2013. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE SERGIPE N. 204/2011. CARGOS EM COMISSÃO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. TEMA 1.010 REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. FUNÇÕES E QUADRO PRÓPRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. SIMETRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO.



    1. A Constituição reservou à Administração um regime jurídico minucioso na conformação do interesse público a fim de resguardar a isonomia e eficiência na formação do seus quadros, do qual decorre a excepcionalidade da categoria “cargo em comissão”. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cuidou de densificar os critérios quem norteiam o controle de constitucionalidade das leis que criam cargos comissionados, os quais não restam configurados no caso concreto. Precedentes. Tema 1.010 de Repercussão Geral.



    3. Inconstitucionalidade material por ausência da descrição em lei das atribuições dos cargos de coordenador jurídico (art. 17, § 3º, da LCE 204/2011), coordenador de auditoria operacional (art. 19, §5º, da LCE 204/2011) e de engenharia (art. 19, § 6º, da LCE 204/2011), e de coordenador de controle e inspeção (art. 27 da LCE 204/2011).



    4. Inconstitucionalidade material do §3º e caput do art. 9º da LCE 232/2013, na redação dada pelo art. 1º da LCE 256/2015, visto que conferem a um “cargo em comissão” (Coordenadores de Unidade Orgânica do Tribunal), atribuições de Estado exclusivas de cargo de provimento efetivo integrante do quadro próprio do TCE/SE, em violação aos arts. 37, II e V, e também aos arts. 70, 71, 73 e 75 da CRFB.



    5. Tendo em vista a necessidade de preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes dos cargos comissionados ora declarados inconstitucionais, assim como o período em que estiveram prestando serviços à Administração, proponho, por razões de segurança jurídica, que a decisão tenha eficácia ex nunc.



    6. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente com modulação de efeitos.” 



    (ADI nº 6.655/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/05/2022, p. 03/06/2022).



    12. Noutro aspecto, ao definir pela inconstitucionalidade dos artigos que estabelecem a remuneração dos procuradores municipais, observo que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o fez por maioria dos votos e que a divergência se deu quanto à norma que previu o pagamento de honorários aos procuradores municipais. Convém destacar o que pontuado pelo Desembargador Carlos Santos de Oliveira em trecho de voto divergente que aqui destaco:



    “(...) Inicialmente, observe-se que a cisão do julgado residiu unicamente quanto à norma impugnada que previu o pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores Municipais de Barra Mansa. 



    No mais, este signatário acompanhou a douta maioria quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da criação dos cargos comissionados, em violação ao princípio do concurso público, e da criação de gratificação por atividades inerentes ao próprio cargo. 



    Prosseguindo, já foi observado por este Órgão Especial, no julgamento do pleito cautelar na Representação de Inconstitucionalidade nº 0020264- 04.2021.8.19.0000 (de nossa Relatoria), que, com o advento do Código de Processo Civil, e a previsão expressa naquele diploma de pagamento dos honorários aos advogados públicos, a matéria restou levado ao Supremo Tribunal Federal em diversas ações de inconstitucionalidade, sobrevindo decisões pela constitucionalidade de seu pagamento desde de que observado o teto remuneratório.



    A propósito: 



    ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’. (ADPF 597, ADI 6159, ADI 6162). 



    Por sua vez, no julgamento da ADI 6053 a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade de diversos dispositivos da então vergastada Lei nº 13.327/2016, que prevê o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para os advogados públicos federais. 



    E se reconheceu ali, inclusive, a constitucionalidade do pagamento de honorários aos advogados públicos quando se tratar de cobrança de débitos fiscais, independentemente do ajuizamento, ou não, de ação. 



    Logo, não se verifica a alegada inconstitucionalidade da previsão em tela, referente ao pagamento de honorários devidos extrajudicialmente, ainda que não objeto de ação judicial, desde que observado o teto remuneratório constitucional.” (grifos nossos).



     13. Como expresso pelos votos divergentes e nas razões do recurso extraordinário, a Corte Suprema no julgamento da ADI nº 6.053/DF decidiu pela constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, mesmo que cumulados com subsídio, desde que observado o teto constitucional do funcionalismo público. Eis o teor da ementa do julgado: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    (ADI nº 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/07/2020).



    14. Não obstante o reconhecimento da constitucionalidade de honorários de sucumbência pelo Plenário do Supremo, faz-se necessário realizar distinção quanto ao que julgado. Para tanto, trago ementa de decisão na ADPF nº 597/AM:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se discutem os artigos 15 da Lei nº 1.807, de 23 de novembro de 1987, e 2º, da Lei nº 2.350, de 18 de outubro de 1995, do Estado do Amazonas que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado daquela unidade federativa. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 15 da Lei nº 1.807, de 23 de novembro de 1987, e 2º, da Lei nº 2.350, de 18 de outubro de 1995, ambas do Estado do Amazonas, a versarem o pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, bem assim, por arrastamento, a Resolução nº 4/2013 do Conselho de Procuradores, de modo a estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado respectivos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a teor do que dispõe o art. 37, XI, da Constituição da República.”



    (ADPF nº 597/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



     15. Para análise e perfeita interpretação dos limites de definição da ADPF nº 597/AM acima apontada, trago trechos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, Redator do acordão da ADI nº 6.053/DF, esclarecendo a diferenciação realizada nas diversas ações diretas por ele relatadas: 



    “(...) Peço vênia para divergir do relator.



          A matéria discutida nesta ação já foi objeto de pronunciamento do TRIBUNAL quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADIs 6165, 6178, 6181 e 6197, todas da minha relatoria, ocorrido na Sessão Virtual de 12/06/2020 a 19/06/2020. 



          Sobre o tema, destaco que assiste razão apenas parcial à Procuradoria-Geral da República, no tocante à submissão da remuneração final dos Procuradores de Estado ao teto constitucionalmente previsto, independentemente da possibilidade de recebimento de parcela específica decorrente de verbas honorárias de sucumbência judicial, próprias do ofício da advocacia.



          As normas estaduais objeto de análise nesta ADPF criaram uma estrutura organizada para gerir os honorários de sucumbência a serem partilhados entre os procuradores, prevendo a forma de distribuição, fiscalização e controle do montante arrecadado. A solução da controvérsia consiste em estabelecer se, submetidos a regime de subsídio, os Procuradores do Estado do Amazonas encontram-se constitucionalmente autorizados a receber honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do eventual êxito na defesa dos interesses da Fazenda Pública em juízo, bem como se, em caso positivo, a percepção cumulativa desses valores submete-se ao teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    (...) 



          O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos Procuradores Estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos Procuradores do Estado, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar. 



          A Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, distingue três categorias de honorários. De acordo com seu art. 22, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito (a) aos honorários convencionados, (b) aos honorários fixados por arbitramento judicial e (c) aos honorários de sucumbência. 



          Na medida em que as duas primeiras categorias não são objeto de discussão nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, ausente qualquer dúvida relativa à impossibilidade de os advogados públicos perceberem honorários convencionados ou fixados por arbitramento judicial, a análise da questão constitucional deve restringir-se aos honorários de sucumbência. 



          Como se sabe, essa categoria especial de honorários encontra fundamento determinante no critério da sucumbência, ocasionalmente complementado pelo critério da causalidade.  Relaciona-se, em linhas gerais, como dever da parte de, uma vez derrotada na demanda, suportar as consequências decorrentes desse resultado, sendo obrigada, via de regra, ao pagamento de todas as verbas sucumbenciais, entre as quais, os honorários advocatícios de sucumbência.”



    (ADPF nº 597/AM, p. 65-68; grifos nossos).



    16. Como se vê, a jurisprudência apontada, tanto em divergência do acórdão recorrido como no extraordinário, se apega aos precedentes relatados pelo e. Ministro Alexandre de Morais, os quais não se revelam condizentes para justificar os honorários extrajudiciais provenientes de “arbitramento ou acordo, dívida ativa, honorários administrativos (no patamar de 10%)”, conforme consta do art. 2º da Lei nº 4.616, de 2017, ambas do Município de Barra Mansa.



    17. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    18. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.285.575-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/11/2020, p. 09/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O reenquadramento de servidor público municipal, previsto na Lei Municipal 1.994/2001, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de agravo. Decisão terminativa em Apelação Cível. Professor. Reenquadramento. Ilegalidade. Inexistência de violação ao Princípio do Concurso Público. Agravo a que se nega provimento’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 801.723-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 11/09/2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA D